Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719614-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SUELI BATISTA DA SILVA, S. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SUELI BATISTA DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ALINE MARQUES COSTA, ILANE MARQUES COSTA VIEGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Cumprimento De Sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido para reconhecer o excesso de execução. Homologação do cálculo realizado pelo executado. Devem ser rejeitadas as alegações genéricas que não apontam quais os erros ou falhas no cálculo apresentado pelo executado. As recorrentes apontam violação ao artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que, havendo divergências nas planilhas apresentadas pelas partes, os autos devem ser enviados à contadoria para apuração dos valores efetivamente corretos. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 524, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “com efeito, as agravantes restringiram-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada do montante que entendem devido” (ID Num. 44014594 - Pág. 5); “assim, devem ser rejeitadas alegações genéricas que não apontam quais os erros ou falhas no cálculo apresentado pelo executado” (ID Num. 44014594 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017